Tribunal: TJMT
Processo: 1014257-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014257-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 062.943.601-02 (AGRAVANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014257-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO NO REGIME FECHADO – APENADO POSTO EM LIBERDADE APÓS A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – LIBERDADE CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – HISTÓRICO FAVORÁVEL DO APENADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a imposição de monitoração eletrônica seja admissível ao reeducando que cumpre pena em liberdade, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados, faz-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a medida é imprescindível ou não.

A manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, sem fundamentação concreta, evidencia constrangimento ilegal ao apenado.

O fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime aberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

A necessidade do uso da tornozeleira eletrônica é arrefecida pelo fator tempo, quando o reeducando, após considerável tempo de utilização do equipamento, dá mostras de que cumpre religiosamente as outras medidas restritivas, e que se emendou na vida da criminalidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014257-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA SOARES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0003196-44.2018.8.11.0008, que concedeu a progressão de regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, porém manteve sua liberdade eletronicamente monitorada através do uso de tornozeleira.

Em suas razões, sustenta a defesa que a reinserção do apenado ao convívio social é a principal finalidade do regime de cumprimento de pena aberto, objetivo que pode se tornar “
completamente comprometido com o sistema segregador da tornozeleira eletrônica
” (cf. Id. n.o 135864197 – pág. 4).

O Ministério Público Estadual rechaça o pleito defensivo, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 135864192 – pág. 5)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 135864191
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. n.o 136387195).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014257-64.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetiva o agravante a reforma da decisão, ao argumento de que a imposição de uso de tornozeleira eletrônica é incompatível com o regime de cumprimento a que está submetido, pois o “
monitoramento eletrônico é cabível somente nos casos previstos no Art. 146-B da LEP
”, e não consta no dispositivo “
qualquer previsão legal para o uso da tornozeleira eletrônica nos casos de regime aberto
”.

Primeiramente, cabe destacar que ao agravante foi imposta pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2°, inciso II, do Código penal.

Em audiência admonitória realizada no dia 27 de agosto de 2019, o juízo determinou fosse concedido ao apenado o direito à progressão de regime de cumprimento de pena - do semiaberto para o aberto -, mediante a imposição de condições, assim estabelecidas:

“[...]

a) Recolher-se diariamente em sua residência das 19h00 às 06h00, dela saindo somente após 06 horas da manhã seguinte, salvo para participar de atividades religiosas, educacionais e/ou em razão de trabalho, de tudo trazendo justificativa/comprovante aos autos;

b) Não se ausentar da Comarca sem expressa autorização judicial;

c) Não frequentar ambientes de reputação duvidosa, a exemplo de bares, boates, casa de show’s, casas de jogos de azar, zonas do baixo meretrício e similares;

d) Não se dar ao consumo de bebida alcoólica e/ou quaisquer outras drogas;

e) Não portar armas de quaisquer espécies, abstendo-se, obviamente, da prática de contravenção penal ou crime;

f) Não mudar de residência sem prévio aviso a este Juízo;

g) Apresentar-se MENSALMENTE na Cadeia Pública de Barra do Bugres-MT, todo dia 10 do mês, ou no primeiro dia útil subsequente, em caso de final de semana o feriado;

h) Monitoramento eletrônico.

[...]”.

Posteriormente, após novo pedido formulado pela defesa, o juízo indeferiu o pleito referente à retirada da tornozeleira eletrônica, determinando que se aguardasse “
o regular cumprimento das condições impostas ao apenado
”
(cf. Id. n.o 135864191)
.

Irresignada com a manutenção do recorrente no Programa de Monitoramento Eletrônico, busca a defesa impedir que o cumprimento da pena remanescente - em regime aberto -, permaneça condicionado à utilização de tornozeleira.

Sem embargo das objeções ofertadas pelo órgão acusatório, considero que razão assiste à defesa.

Ainda que a imposição de monitoração eletrônica seja admissível ao reeducando que cumpre pena em liberdade, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados, faz-se necessária a análise do caso concreto para verificar se a medida é imprescindível ou não.

O juízo fundamentou a decisão

nos seguintes termos:

“[...]

Constata-se ainda, que na referida audiência fora determinado às condições para cumprimento da pena, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Nesse sentido, o recuperando comprometeu-se ao uso da mesma na ocasião da audiência admonitória realizada no dia 27/08/2019 (seq. n. 17.1), tendo assentido ao monitoramento eletrônico como premissa para o cumprimento da pena em regime aberto. [...]”.

Nota-se, portanto, que o fundamento adotado pelo juízo foi a assunção, por parte do reeducando, “
ao monitoramento eletrônico como premissa para o cumprimento da pena em regime aberto
”, argumento que julgo inidôneo para justificar a manutenção da medida - sobretudo quando o apenado ostenta histórico favorável.

Deste modo, considerando que não existe nos autos notícia de que o reeducando descumpriu qualquer das condições impostas pelo juízo, tampouco praticou infrações penais durante o período em que esteve em liberdade, conclui-se que o fundamento adotado não é hábil a justificar a continuidade da medida.

No mesmo sentido:

“[...] A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado,
não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)

O próprio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 351.273-CE, da relatoria do Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2 de fevereiro de 2017, decidiu que a manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, sem fundamentação concreta, evidencia constrangimento ilegal ao apenado.

Por fim - rechaçando argumento lançado nas contrarrazões recursais -, destaco que o fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime aberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

Depois, a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica é arrefecida pelo fator tempo, quando o reeducando, após considerável tempo de utilização do equipamento, dá mostras de que cumpre religiosamente as outras medidas restritivas, e que se emendou na vida da criminalidade.

Nessas condições, o uso do equipamento assume caráter odioso e discriminatório, que dificulta a reinserção do apenado no meio social, representando mesmo um labéu social, fator de estigmatização na sociedade preconceituosa que vivemos.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o presente agravo em execução penal, possibilitando ao recorrente o cumprimento do regime aberto sem sujeição ao monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022